Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705838-42.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EGBERTO BERLIM AMORIM DOS SANTOS D E S P A C H O A peça de ID 33512414 não satisfaz a determinação contida no despacho de ID 33142212, porquanto desacompanhada do documento que foi indicado como anexado. Ademais, a aba Expedientes do PJe de 2a instância não fornece a informação sobre a data da intimação na Instância singular e, além disso, já ficou consignado anteriormente que não há no processo referência a necessária informação. Assim, intime-se novamente o agravante para fornecer os dados necessários para a correta apreciação do pressuposto de tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador